Tribunal: TJDFT
Processo: 0711523-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711523-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAILDA ALCANTARA BUARQUE DE HOLANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAILDA ALCANTARA BUARQUE DE HOLANDA contra a decisão de ID 187638608, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação de indenização n. 0706175-57.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, ora agravado. A agravante foi intimada para juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, conforme despacho de ID 57201072. Recorrente se manifesta nos termos da petição de ID 57663331 requerendo o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentar a documentação, em razão de dificuldade de manuseio da internet. Por ser a agravante a própria interessada na análise do recurso, entendo razoável a concessão do prazo requerido para a juntada dos documentos solicitados. Assim, DEFIRO a concessão do prazo de 5 (cinco) dias conforme requerido pela recorrente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator